Tribunal: TJMT
Processo: 1002290-86.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002290-86.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VICTOR IMPORTS COMERCIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.239.972/0001-97 (APELADO), MARCELO BORGES RODRIGUES - CPF: 432.961.811-72 (APELADO), JOAO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 031.399.241-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONSTATAÇÃO - INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO - ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ARTIGO 485, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual.

No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, capaz de configurar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz o apelante que a execução fiscal objetiva a satisfação do crédito tributário representado pela CDA n. 20171240, determinada a citação no endereço lançado na CDA que encarta a inicial, restou infrutífera.

Afirma que a extinção do processo exige a inércia reiterada do exequente, demostrando-se o desinteresse no prosseguimento do feito, fato quer não ocorreu no presente caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em 12/04/17, tendo por título a Certidão de Dívida Ativa n. 20171240.

O despacho inicial ocorreu em 23/04/2017(id. 3339806).

As citações dos executados restaram inexitosas (id. 3339811).

O Magistrado do primeiro grau determinou a intimação da exequente para se manifestar acerca da devolução das correspondências (id. 3339815).

No petitório id. 3339818, a Fazenda Pública requereu que as citações dos executados fossem realizadas por Oficial de Justiça, a penhora
online
, via BacenJud. Pedido foi deferido id. 3339821, a diligência restou negativa id. 3339823.

A exequente foi intimada, a fim de se manifestar sobre o teor da certidão negativa do oficial de justiça (id. 3339824), o prazo decorreu sem manifestação, conforme certidão id. 3339825.

Id. 3339826, sobreveio a sentença recorrida, declarando extinto o feito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O apelante busca o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que extinguiu a execução fiscal. Observa-se dos autos que o Juízo do primeiro grau fundamentou a sentença na inércia do exequente que, mesmo intimado para informar o atual endereço dos executados, mas se manteve inerte, não informando este Juízo e nem mesmo demonstrou ter feito qualquer diligência para se obter dados para se efetivar a citação.

Com efeito, o artigo 485, IV, do CPC, utilizado como fundamento da sentença, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam que:
“são pressupostos processuais de existência da relação processual: a) jurisdição; b) citação; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2º), apenas quanto ao autor; d) petição inicial. São pressupostos processuais de validade da relação processual: a) petição inicial apta; (v. CPC 330); b) citação válida; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147) (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1111).

Contudo, a citação válida ainda não se operou nos autos, pois de acordo como andamento processual no id. 3339823, a tentativa de citação por oficial de justiça restou negativa.

A Fazenda Pública foi intimada, sem, contudo, manifestar nos autos, sobre o teor da certidão negativa do oficial de justiça, conforme noticia a certidão id. 3339825.

Vale ressaltar que a propositura da ação de execução fiscal é útil e necessária para o recebimento do débito não adimplido voluntariamente pelo devedor, e a extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, terminou trazendo manifesto prejuízo ao Fazenda Estadual, o que impõe a anulação da sentença de extinção do processo, para que a pretensão judicialmente deduzida tenha regular tramitação.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS FORMAS DE CITAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de procedibilidade, nos termos do artigo 485, IV, CPC/2015, não se mostra admissível, quando o pedido de citação por edital foi indeferido pelo Juízo.
(TJ/MT - Ap 162458/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Ademais, a ausência de manifestação da Fazenda Pública diante da intimação, a fim de se manifestar acerca da diligência negativa de citação opor oficial de justiça, por si só, não caracteriza ausência de interesse processual. No caso de inércia do autor em manifestar no feito a gerar o abandono da causa, imprescindível é a intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 485, §1º, CPC.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – ARTIGO 485, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. I - Sendo o “AR” da carta de citação devolvido pelo motivo “ausente”, não há que se falar em falta de condição de procedibilidade da ação, por não indicação de novo endereço, pois não consta nos autos que o executado não resida no endereço antes informado pelo Exequente. II - Caberia nova tentativa de citação no mesmo endereço anteriormente diligenciado, o que deveria ser observado pelo juiz de primeiro grau. III - A ausência de manifestação da fazenda pública diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação, por si só, não caracteriza ausência de interesse processual, pois, para caracterizar o abandono da causa, imprescindível é a intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 485, §1º, do atual Código de Processo Civil. IV – Recurso provido.
(N.U 0011779-69.2014.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 28/09/2017).

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO. INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual. No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil. Recurso provido.
(TJ/MT - Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, cassando a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021